Tribunal: TJES
Processo: 5021525-43.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021525-43.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABIOLA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE
INTERNET
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (TEMPO EM QUE O SERVIÇO FOI COBRADO E NÃO FOI FORNECIDO – R$ 213,98). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NO IMPORTE DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5021525-43.2023.8.08.0035

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida: FABIOLA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 9684762).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese
: a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que a sentença deve ser reformada
; c)
que inexiste falha na prestação dos serviços;
d)
que não restaram comprovados os prejuízos materiais, passíveis de indenização;
e)
que não há que se falar em danos morais, haja vista que os fatos narrados pela recorrida não passam de mero aborrecimento;
f)
subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório a título de danos morais seja reduzido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente, consistente na suspensão dos serviços de
internet
contratado pela parte recorrida, bem como se tal situação enseja indenização a título de danos materiais e morais.

Em que pese as alegações recursais, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange à evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrente, isto porque a recorrida comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), a saber, que, desde maio/2023, enfrentou diversas interrupções indevidas com o fornecimento do serviço de
internet
contratado, apesar das inúmeras tentativas de restabelecimento/reparo promovidas junto à parte recorrente (diversos protocolos de atendimento colacionados em conjunto com a petição inicial, além das diversas visitas técnicas agendadas após a concessão da tutela de urgência requerida).

Ademais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] ainda que a ação seja de criminosos que estão furtando os cabos/cabeamentos tenha sido o estopim para a falha no serviço, percebe-se que a estrutura da parte ré não foi suficiente para a adequada prestação de serviços, tanto que terceiros se aproveitaram de sua vulnerabilidade”
(
sic
– ID 9684756, negritei).

Desse modo, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu de desconstituir
a prova apresentada pela recorrida, que demonstra a evidente falha na prestação do serviço, devendo a empresa recorrente responder
objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

Assim, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao determinar o restabelecimento do serviço de internet contratado (confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida), além da condenação da parte recorrente na restituição dos valores pagos pela recorrida, relativos às faturas com vencimento em 21/05/2023, no importe de R$ 109,76 (cento e nove reais e setenta e seis centavos), e 21/06/2023, no valor de R$104,2
2
(cento e quatro reais e vinte e dois centavos).

Finalizando, no tocante a alegação de inexistência de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Com efeito, a suspensão indevida de prestação de serviço de
internet
pela empresa de telefonia e a ausência de comprovação das diligências necessárias para o seu pronto restabelecimento enseja a compensação por danos morais, ainda, em face da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989) e por força da responsabilidade objetiva da fornecedora.

No que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 7.000,00 (sete mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo, especialmente considerando as diversas tentativas de restabelecimento do serviço de
internet
contratado, inclusive após o deferimento da liminar requerida, com o agendamento de inúmeras visitas técnicas para restabelecimento do serviço.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)